Tribunal: TJMT
Processo: 1000841-79.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000841-79.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA - CPF: 651.603.551-20 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE DANOS MORAIS –DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – DESCUMPRIMENTO –INDEFERIMENTO DA INICIAL – MEDIDA DESARRAZOADA –DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA–PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO – ART. 5o, XXXI, DA CF/88–SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. A caracterização do interesse de agir nas ações declaratórias não exige prévio exaurimento da via administrativa, devendo ser observado, a rigor, o princípio constitucional de acesso ao Poder Judiciário. Inteligência do art. 5o, XXXI, da CF/88.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000841-79.2020.8.11.0006 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação “
Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais
”(Proc. no 1000841-79.2020.8.11.0006), ajuizada pela apelante contra o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., extinguiu o feito sem resolução do mérito à falta de de interesse processual da autora (CPC, III, art. 300), pois, na visão do MM. Juiz, a ação fora proposta sem prévia investida da apelante contra o Banco/apelado na via administrativa (cf. Id. no 59952464 - Pág. 3).

A apelante sustenta que “
o caso dos autos não se trata de pedido de exibição de documentos, mas de ação declaratória cumula com pedido de indenização por dano moral, não sendo necessário prévia reclamação administrativa
”, e afirma que a ordem de emenda da inicial e posterior decretação da ausência de interesse processual com base no argumento utilizado, representa violação ao “
princípio do acesso à justiça, também conhecido como princípio da inafastabilidade da jurisdição,
(...),
porque, no caso, descabe falar em ausência de interesse de agir em razão de prévia postulação administrativa, uma vez que
(...)
a sua pretensão não pode ser satisfeita sem haver processo, ou seja, para obter a declaração da inexistência da relação jurídica e indenização por dano moral é necessário a tutela jurisdicional
”, e, sendo assim, pede o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja determinado o retorno dos autos com o regular prosseguimento dos autos (cf. Id. no 59952468 - Pág. 4).

Devidamente intimado, o Banco/apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (cf. Id. no 59952471).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação “
Declaratória
(de inexistência de relação contratual)
c/c Repetição de Indébito e Pedido de Danos Morais
” ajuizada pela autora/apelante pretendendo a declaração de nulidade do contrato no 582585473, celebrado pela autora com o Banco para pagamento em 72 parcelas mensais de R$ 96,15.

Antes de qualquer consideração a respeito do mérito recursal, observo que o presente caso muito se assemelha às situações e questões discutidas nos autos dos Processos Judiciais autuados sob a numeração
1000841-79.2020; 1000843-49.2020;1000846-04.2020; 1000869-47.2020; 1000870-32.2020 e 1000871-17.2020,todos agora em trâmite por esta Corte de Justiça por provação da autora/apelante, que, irresignada com a sentença extintiva – litispendência (CPC, V, art. 485) –, atravessou RAC em todos eles, pedindo a anulação da sentença com o regular processamento dos autos.

Diferente do desfecho ofertado nos demais autos semelhantes supra mencionados, onde a autora/apelante pode seja declarada a inexistência de outros contratos supostamente realizados com o Banco/réu, aqui, nesta lide, o MM. Juiz determinou que à autora/apelante que emendasse a inicial(na verdade, “completasse”), para trazer comprovação de sua investida administrativa contra o Banco/réu, pois, a seu viso, “
caso
(encontra-se)
óbice (negativa) em conseguir pela via administrativa os instrumentos contratuais junto à instituição financeira requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o ajuizamento de ação preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de que pela via judicial sejam acessados os documentos
” (cf. Id. no 59952456 - Pág. 2).

Pois bem. Ainda que o Banco/réu tivesse negado o acesso ao instrumento contratual em questão e daí nascesse a pretensão da autora/apelante à ação de exibição de documentos, não cabe a exigência, como critério de admissibilidade da ação judicial, da comprovação do fato de a litigante ter acorrido inicialmente à via administrativa, pois, longe de ser requisito essencial à configuração do interesse de agir de quem ingressa com ação pretendendo a desconstituição de relação contratual que diz nunca ter celebrado com o Banco/réu, a medida se apresenta como providência inócua, inútil e dispendiosa, conforme revela, sem qualquer dissenso, a experiência histórica nesse campo, já que nunca se viu nesse País um Banco desfazer um contrato só porque o suposto contratante/consumidor solicita administrativamente o seu desfazimento alegando não o ter celebrado...Acha que não é assim? Então vai lá, e tenta...!

Aliás, para isso, serve de orientação a regra do art. 6o, VIII, do CDC, e do § 1o do art. 373 do CPC/2015, que dispõem sobre a inversão do ônus probatório quando demonstrada a hipossuficiência da parte litigante que pretende provar fato constitutivo do seu direito (CPC, I, art. 373) e “maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”, que, no caso, evidentemente é da instituição financeira.

No mais, relembro que a necessidade de demonstração do exaurimento das vias administrativas para a solução do imbróglio não pode ser entendida como ausência de pretensão resistida, sob pena de violação ao princípio constitucional de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF/88).

À vista do exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença apelada e ordenar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020